Tribunal: STF
Processo: Rcl 46216
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega que a decisão reclamada descumpriu a decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADPF 347-MC/DF, ministro Marco Aurélio.
    Alega-se, no caso, que não foi realizada a audiência de custódia após a prisão em flagrante do reclamante.
    Nesta sede reclamatória busca-se, cautelarmente, “(...) o relaxamento da prisão (...) do reclamante, em virtude da não realização de audiência de custódia pelo juízo a quo ”
    Tal o contexto, passo a examinar o pleito formulado nesta reclamação.
    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 
    As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 
    De plano, assinalo que o tema referente ao relaxamento ou revogação de prisão não guarda estrita pertinência como o teor do julgamento proferido por essa Suprema Corte nos autos da ADPF 347- -MC/DF, Ministro Marco Aurélio.
    Esse mesmo entendimento foi observado pela Primeira turma deste Supremo Tribunal Federal em julgado assim ementado:
    3. O relaxamento da prisão em decorrência da não realização da audiência de custódia consiste tema estranho ao paradigma de controle invocado (ADPF 347-MC/DF). Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte. (Reclamação n. 46.381-AgR, ministra Rosa Weber) – com meus grifos
    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Reclamação n. 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Reclamação n. 43.308, ministra Cármen Lúcia; Reclamação n. 43.936/GO, ministro Gilmar Mendes). 
    Ressalto, ainda, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. 
    Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Reclamação n. 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Reclamação n. 42.046-AgR, ministra Rosa Weber; Reclamação n. 40.331-AgR, ministro Edson Fachin). 
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    Em face do exposto, nego seguimento à esta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator